Tribunal: TJMT
Processo: 1012432-14.2024.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1012432-14.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[MARCOS NASCIMENTO DA SILVA - CPF: 001.598.011-17 (RECORRENTE), LINALVA MARIA DE LIMA ARANTES - CPF: 793.904.201-72 (ADVOGADO), ASSOCIACAO DOS COLECIONADORES DE VEICULOS ANTIGOS E RAROS DO MATO GROSSO - CNPJ: 33.173.623/0001-15 (RECORRIDO), LANNA KELEN DOS SANTOS FRAGA - CPF: 123.773.946-20 (ADVOGADO), ALEXANDRE GOUTHIER ALVES PORTES - CPF: 071.723.146-11 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO No:
1012432-14.2024.8.11.0001.

ORIGEM: 2o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ.

RECORRENTE: ASSOCIAÇÃO DOS COLECIONADORES DE VEÍCULOS ANTIGOS E RAROS DO MATO GROSSO.

RECORRIDO: MARCOS NASCIMENTO DA SILVA.

Data de Julgamento: 4 a 7/11/2024.

súmula de julgamento – art. 46 da lei no 9.099/1995.

EMENTA: RECURSO INOMINADO – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – SEGURO VEICULAR – NEGATIVA DO PAGAMENTO DA COBERTURA – NÃO OCORRÊNCIA DE AGRAVAMENTO INTENCIONAL DO RISCO – NÃO CONFIGURADA MÁ-FÉ DA CONDUTORA – INDENIZAÇÃO DEVIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

súmula de julgamento – art. 46 da lei no 9.099/1995.

V O T O R E L A T O R

1.

Trata-se de recurso interposto pela reclamada em face da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, condenando a demandada ao pagamento do valor de R$ 15.790,00, a título de dano material, e R$ 4.000,00, a título de dano moral (id. 242148674).

2.

A recorrente busca a reforma do julgado, pugnando pela improcedência da pretensão autoral. Em síntese, afirma inexistir o dever de indenizar, visto que houve informações claras e precisas quando da contratação do serviço. Subsidiariamente, requer a redução do
quantum
indenizatório, caso a sentença seja mantida.

3.

Em contrarrazões, o reclamante refuta as razões recursais e pugna pela manutenção da decisão de primeiro grau (id. 242148690).

4.

No caso, a matéria em questão é de natureza consumerista, regida pelo CDC, que estabelece a responsabilidade civil objetiva. Contudo, compete ao reclamante comprovar, ainda que minimamente, os fatos constitutivos do seu direito, enquanto à reclamada cabe demonstrar fatos modificativos, impeditivos ou extintivos do direito do demandante, conforme dispõe o art. 373, I e II, do CPC.

5.

A controvérsia reside em apreciar se é devida a indenização por dano material e moral ao reclamante pelos danos ocorridos em seu veículo.

6.

Pois bem,
incontroversa

a relação jurídica entre as partes
, tendo em vista o contrato pactuado (id. 242148247), assim como a
ocorrência do acidente veicular
e a
negativa de cobertura
por parte da reclamada (id. 242148650).

7.

De acordo com os autos, o acidente ocorreu em 15/10/2023, entre 00h30 e 1 hora da manhã, quando a esposa do reclamante, Sra. Keyla Rafaelle Corrêa Amaro, retornava para casa com o veículo Toyota Corolla, Placa OAU1384, momento em que colidiu com o final de um “guarda mão” de uma pequena ponte, causando apenas danos materiais ao veículo.

8.

Observa-se que, quando da confecção do Boletim de Ocorrência (id. 242148248), a Sra. Keyla narrou que cochilou e subiu com o veículo no meio fio, colidindo com o mencionado “guarda mão” da ponte.

9.

Dessa forma, acionada, a reclamada negou a cobertura pleiteada, sob o argumento de que o fato de a condutora ter adormecido ao volante, ensejou a incidência de hipóteses de excludentes ao direito de cobertura, nos termos do art. 87, VIII e XI, do Regulamento Amparo.

10.

Conforme relatado, o magistrado singular julgou procedentes os pedidos iniciais, sob o fundamento de que a perda do direito à cobertura do seguro se restringe aos casos de agravamento intencional do risco objeto do contrato de seguro, conforme disciplinado pelo art. 768 do Código Civil.

11.

Desse modo, a recusa ao pagamento da indenização se embasou na suposta conduta culposa da condutora do veículo ao cochilar no momento do acidente.

12.

Contudo, tal argumento não pode prosperar, pois
o acidente não foi causado por agravamento intencional de risco
.
Não há nos autos demonstração de falta de cautela ou má-fé e o fato de a condutora ter cochilado ao volante
não
configura o agravamento alegado
.

13.

Nesse sentido:

Ação de cobrança fundada em contrato de seguro.
Acidente provocado por sonolência ao volante. Recusa injustificada
. Agravamento intencional de risco não demonstrado. Recurso desprovido.
(TJ-SP - AC: 1038896-40.2020.8.26.0602, Relator: Pedro Baccarat, Data de Julgamento: 30/09/2021) (grifei).

CONTRATO DE ASSISTÊNCIA DE VEÍCULO AUTOMOTOR – Indenização por danos materiais -
Recusa da recorrente, sob a alegação de que a parte recorrida foi negligente na direção do veículo – Conduta de dormir ao volante – Ausência de agravamento intencional de risco no acidente
– Art. 768 do Código Civil – Não incidência de cláusula de exclusão de indenização – Danos materiais devidos – Pedido julgado procedente em primeiro grau - Recurso improvido.
(TJ-SP - RI: 10266562420218260007 SP 1026656-24.2021.8.26.0007, Relator: Carlos Alexandre Böttcher, Data de Julgamento: 31/08/2022) (grifei).

14.

Dessa forma, o recorrido faz jus à indenização contratual,
não
merecendo reparos a sentença proferida pelo Juízo singular.

15.

Diante do exposto, conheço do recurso interposto, pois tempestivo, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
para manter a r. sentença de primeiro grau por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o art. 46, da Lei no 9.099/1995.

16.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% sobre o valor da condenação, estando suspensa a sua exigibilidade nos termos do art. 98, §3o, do CPC.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2024